Tribunal: TCU
Processo: 012.414/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades relacionadas a atos de licitação e contratos do órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Domingos Soares, contra o Acórdão 2231/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.